Tribunal: TJDFT
Processo: 0734401-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0734401-46.2022.8.07.0000 REQUERENTE: JULIO CESAR SANTOS ALVES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado JULIO CESAR SANTOS ALVES, distribuída como “Revisão Criminal”, em que formulou pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19 quanto aos percentuais de progressão de regime (processo de execução SEEU n. 0405078-92.2020.8.07.0015). 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução (ID 40243527). A Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 41336697) informou que o requerente cumpre pena total de 13 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em razão de condenações nos processos 0710852-03.2019.8.07.0003 (art. 129 do Código Penal); 0729531-80.2021.8.07.0003 (art. 157, §2o, II e VII, do Código Penal e art. 244-B do ECA); e 0729531-80.2021.8.07.0003 (art. 157, §2o, II e VII, do Código Penal e art. 244-B do ECA). Até a presente data foi resgatado o montante de 1 ano e 12 dias, e ele está atualmente incluso no regime fechado. Afirmou que em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0405078-92.2020.8.07.0015), verifica-se que o apenado se encontra regularmente assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal no curso da execução da sua pena. Pontuou que no relatório da situação penal executória do assistido, verifica-se a anotação da fração de 1/6 (um sexto) para progressão de regime dos crimes comuns e de 30% (trinta por cento) para os crimes comuns cometidos com violência ou grave ameaça e com reconhecimento de reincidência. Ressaltou que a atual redação do art. 112 da Lei de Execução Penal prevê, em seu inciso IV, a incidência do percentual de 30% (trinta por cento) para progressão de regime nos casos de reincidência específica em crimes cometidos com violência à pessoa ou grave ameaça, como no caso do requerente. Acrescentou que não se constatou decisão sobre a matéria no juízo da execução, de modo que a apreciação do pedido diretamente por este Tribunal implicaria em supressão de instância. Em virtude de tal verificação, a Defensoria Pública do Distrito Federal informou que não encontrou qualquer fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. É o relatório. Nos termos salientados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pelo requerente não foi apreciado pelo Juízo da Execução Penal, razão pela qual a apreciação por este Tribunal, diretamente, caracterizaria supressão de instância. Ainda, o pleito não se subsume a nenhuma das hipóteses cabíveis de Revisão Criminal de julgado definitivo. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator